Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702375-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 58004516, o recorrente solicita a conversão em renda dos depósitos judiciais realizados no período entre abril e dezembro de 2022, bem como a anotação da causa suspensiva, para que os débitos não constem como óbice à sua regularidade fiscal. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para análise da petição de ID no 58004516. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010